Tribunal: TJSP
Processo: 2149742-70.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Duplicata
Órgão julgador: Melo Colombi
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. DEPÓSITO PARA GARANTIA DO JUÍZO. INCIDÊNCIA DA MULTA E DOS HONORÁRIOS PREVISTOS NO ART. 523, CPC.
1. Intimada para pagamento da quantia a que fora condenada, a devedora depositou o valor nos autos, mas impugnou o cumprimento da sentença, para veicular as teses de ilegitimidade ativa dos requerentes e excesso de execução.
2. Por conta disso, os credores

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. DEPÓSITO PARA GARANTIA DO JUÍZO. INCIDÊNCIA DA MULTA E DOS HONORÁRIOS PREVISTOS NO ART. 523, CPC.
1. Intimada para pagamento da quantia a que fora condenada, a devedora depositou o valor nos autos, mas impugnou o cumprimento da sentença, para veicular as teses de ilegitimidade ativa dos requerentes e excesso de execução.
2. Por conta disso, os credores somente puderam levantar a importância depositada cinco meses depois da intimação da devedora para pagamento.
3. Consoante ampla doutrina e jurisprudência, o depósito do montante devido a título de garantia do juízo, para impugnação, não se confunde com pagamento, não impedindo a incidência da multa e de honorários advocatícios.
4. Escorreita, portanto, a ordem de incidência de multa e honorários, previstos no art. 523, § 1o, do CPC.
Agravo de instrumento não provido, prejudicado o regimental.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000638240
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2149742-70.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
COMPANHIA SIDERÚRGICA NACIONAL - CSN, são agravados ELDER
ROGÉRIO CARDOSO e MESSIAS ALVES GRILO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao agravo de instrumento e julgaram prejudicado o regimental. V. U.,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS ABRÃO
(Presidente) e THIAGO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
MELO COLOMBI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2149742-70.2020.8.26.0000 -Voto no 52206e
2
VOTO No : 52206e
AGRV.No : 2149742-70.2020.8.26.0000 e 2149742-70.2020.8.26.0000/50000
COMARCA : SÃO PAULO
AGTE. : COMPANHIA SIDERÚRGICA NACIONAL
AGDO. : ELDER ROGÉRIO CARDOSO e OUTRO
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
IMPUGNAÇÃO.
DEPÓSITO PARA GARANTIA DO JUÍZO. INCIDÊNCIA
DA MULTA E DOS HONORÁRIOS PREVISTOS NO ART.
523, CPC.
1. Intimada para pagamento da quantia a que fora condenada,
a devedora depositou o valor nos autos, mas impugnou o
cumprimento da sentença, para veicular as teses de
ilegitimidade ativa dos requerentes e excesso de execução.
2. Por conta disso, os credores somente puderam levantar a
importância depositada cinco meses depois da intimação da
devedora para pagamento.
3. Consoante ampla doutrina e jurisprudência, o depósito do
montante devido a título de garantia do juízo, para
impugnação, não se confunde com pagamento, não impedindo
a incidência da multa e de honorários advocatícios.
4. Escorreita, portanto, a ordem de incidência de multa e
honorários, previstos no art. 523, § 1o, do CPC.
Agravo de instrumento não provido, prejudicado o regimental.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por Companhia
Siderúrgica Nacional contra r. decisão que, na fase de cumprimento de sentença
proferida em ação monitória ajuizada por Teixeira Prates Engenharia Ltda., acolheu
impugnação da devedora, quanto ao mérito, para reconhecer excesso de execução, e
rejeitou a tese de ilegitimidade dos patronos para exigência do principal.
A agravante insiste na ilegitimidade dos patronos da autora para,
em nomes próprios, demandarem valores pertencentes exclusivamente à patrocinada,
devendo o cumprimento de sentença prosseguir apenas com relação à verba honorária
de sucumbência.
Recurso bem processado e respondido, com apresentação de
memoriais pela parte agravante.
Contra o indeferimento da eficácia suspensiva ao recurso, tirou-se
agravo regimental.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2149742-70.2020.8.26.0000 -Voto no 52206e
3
É o relatório.
Em ação monitória ajuizada por Teixeira Prates Engenharia
Ltda., a Companhia Siderúrgica Nacional foi condenada no pagamento da importância
de R$ 164.454,48 (válida para 2.8.2009), mais atualizações de praxe. Honorários de
sucumbência foram fixados em 15% do montante condenatório (majorado para 16% em
sede de recurso especial), sendo repartidos na proporção de 20% a cargo da autora e, o
restante, da ré (cf. fls. 45/61).
Foi inaugurada a fase de cumprimento do julgado, para exigência
do montante de R$ 721.152,34, sendo R$ 639.319,45 referentes à condenação principal
e R$ 81.832,89, a honorários de sucumbência.
A devedora, depositando o valor total exigido pelos credores,
impugnou a legitimidade dos advogados para requererem o cumprimento da
condenação principal da sentença, devida à empresa Teixeira Prates. E deduziu a tese de
cobrança excessiva no valor de R$ 5.613,76.
Embora os credores tenham, inicialmente, rebatido as alegações
da devedora, a fim de evitar o envio dos autos à contadoria, acabaram por renunciar a
essa parte do crédito, concordando com o valor apontado pela impugnante.
A impugnação foi acolhida para reconhecimento do débito como
sendo o valor indicado pela devedora, que se tornou incontroverso diante da
concordância dos credores.
A tese de ilegitimidade acabou sendo rejeitada em sede de
embargos declaratórios, sobrevindo recurso da devedora contra essa decisão (A.I.
2046086-97.2020).
Por conta da resistência da devedora no levantamento da quantia
depositada, haja vista sua insistência na tese de ilegitimidade “ad causam”, os credores
somente tiverem deferido o levantamento dos valores depositados cinco meses depois
da intimação da devedora para pagamento.
Nesse diapasão, irretocável a decisão ora reptada, apoiada em
remansosa doutrina a respeito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2149742-70.2020.8.26.0000 -Voto no 52206e
4
Para Teresa Arruda Alvim Wambier e outros, em comentário
sobre a questão em análise, “a doutrina e a jurisprudência já se posicionaram no
sentido de que não ilide a multa (e agora os honorários) se o réu depositar o valor,
visando a uma garantia do juízo; para que não incida a penalidade o réu deverá
efetuar pagamento” (Primeiros comentários ao Novo Código de Processo Civil: artigo
por artigo. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, p. 866/867).
André Vasconcelos Roque afirma que “Depositar para depois
impugnar não é pagar: o simples depósito para subsequente impugnação, sem que
represente o pagamento voluntário da obrigação pelo executado, não afasta a multa,
nem os honorários de advogado previstos no § 1o, tendo em vista a resistência
manifestada na fase de cumprimento de sentença” (GAJARDONI, Fernando da
Fonseca et al. Processo de Conhecimento e cumprimento de sentença Comentários ao
CPC de 2015. Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 2016, p. 726).
E Fredie Didier Junior postula: “Observe que o depósito do
dinheiro, como forma de garantir a execução e oferecer a impugnação (art. 525, CPC),
não é pagamento e, por isso, não livra o executado da multa e dos honorários
advocatícios ressalvada a situação do cumprimento provisório, examinada em capítulo
próprio, prevista no art. 520, § 3o, do CPC”. In Curso de Direito Processual Civil:
execução, 7 ed., rev., ampl. e atual., Salvador, Editora JusPodivm, 2017, p. 519.
Anota-se que eventuais embargos de declaração, sem que o aresto
contenha, de fato, erro material, omissão, obscuridade ou contradição, poderá ser
considerado protelatório ou abusivo e poderá ensejar a aplicação das penalidades
correspondentes. Não será tolerado mero inconformismo com intuito infringente.
Posto isso, nega-se provimento ao agravo de instrumento,
prejudicado o regimental.
MELO COLOMBI
Relator